Tribunal: STF
Processo: RE 93167
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
- ÁREA DECLARADA, POR DECRETO DA MUNICIPALIDADE, "NON AEDIFICANDI",
ALÉM DE DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA EFEITO DE DESAPROPRIAÇÃO
- MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELOS PROPRIETARIOS, OBJETIVANDO
COMPELIR O EXECUTIVO MUNICIPAL A EXAMINAR PROJETOS DE CONSTRUÇÃO
REFERENTES AOS IMÓVEIS ALUDIDOS - RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO
DE DECISÃO QUE DENEGOU O "MANDAMUS".
- A PROIBIÇÃO, PELA MUNICIPALIDADE, DE PODER O PROPRIETARIO
CONSTRUIR EM SEU IMÓVEL, EMBORA TENHA A CARACTERISTICA DE
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, POR RETIRAR DO BEM SUA FINALIDADE
ECONÔMICA, O QUE PODE GERAR DIREITO A INDENIZAÇÃO, NÃO AUTORIZA A
CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO OBRIGAR O PODER PÚBLICO A
EXAMINAR PROJETO DE CONSTRUÇÃO, JA QUE A PROPRIEDADE, SEGUNDO A
CONSTITUIÇÃO, ESTA SUJEITA A RESTRIÇÕES NO INTERESSE DA
COLETIVIDADE.
- DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO, POIS O ACÓRDÃO
RECORRIDO CONTEM DOIS FUNDAMENTOS, AMBOS SUFICIENTES, E OS JULGADOS
OFERECIDOS COMO PADRAO ATACAM APENAS UM DELES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.